Tribunal: TJBA
Processo: 8056710-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056710-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO TEBET

Advogado(s)
:
ANDRE SCARDUELLI SALVATORE TEBET

AGRAVADO: IVANEIDE MENDES RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RAIMUNDO DE SOUZA, DIEGO RIBEIRO BATISTA, SALVADOR ANTONIO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu a produção de prova testemunhal e pericial médica, nos autos de ação anulatória fundada em alegações de vícios de consentimento (erro, dolo e coação) e fraude em negócio jurídico de transferência da propriedade rural denominada "Fazenda Lages II". O agravante sustenta que a instrução oral é imprescindível para demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de vícios de vontade, além de impugnar o valor probatório do laudo documentoscópico da Polícia Federal. Requer, ainda, o reconhecimento da ilegitimidade ativa de uma das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal; (ii) aferir a necessidade de produção de prova pericial médica; (iii) analisar a possibilidade de apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa diretamente em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento é cabível, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ), quando o indeferimento de provas pode tornar inócua eventual apelação, em razão do risco de nulidade futura e necessidade de reabertura da instrução em processo que tramita desde 2010.

4.

A controvérsia envolve fatos complexos e versões colidentes entre as partes, não sendo possível a completa elucidação do litígio apenas com base na prova documental e em laudo emprestado da Polícia Federal.

5.

A prova testemunhal é necessária para esclarecer alegações de coação, erro e fraude na celebração dos negócios jurídicos, constituindo meio adequado para aferição da presença (ou não) de vícios de consentimento.

6.

O indeferimento da produção de prova oral, diante da complexidade da matéria e da necessidade de esclarecimentos fáticos, configura cerceamento de defesa, devendo ser reformada a decisão para permitir a reabertura da instrução com oitiva de testemunhas e depoimento pessoal.

7.

A prova pericial médica foi corretamente indeferida, por ausência de controvérsia técnica relacionada à capacidade civil, sendo a alegação de debilidade de saúde ou uso de medicamentos, à época dos fatos, passível de apuração por outros meios, como a prova oral.

8.

A preliminar de ilegitimidade ativa não foi objeto da decisão agravada e sua análise direta pelo tribunal configuraria supressão de instância, sendo inviável o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento da prova testemunhal, quando a controvérsia envolve alegações de vícios de consentimento e versões fáticas contraditórias, configura cerceamento de defesa e enseja a reabertura da instrução processual.

2.

A prova pericial médica pode ser indeferida quando não há controvérsia técnica relevante nem possibilidade de reconstituição útil do estado clínico pretérito.

3.

Não se conhece de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 370, parágrafo único; 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.05.2019 (Tema 988); TJ-BA, AgInt 8003920-54.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 09.07.2025; TJ-MG, AI 3957446-08.2024.8.13.0000, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.